Tribunal: TJBA
Processo: 0503895-19.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503895-19.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Antonio Henrique Liberino dos Santos

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPROVIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO OCORRIDO EM JANEIRO DE 2018 DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. VÍTIMAS QUE NARRARAM A EMPREITADA CRIMINOSA DE FORMA SEGURA E DETALHADA. RELATOS CORROBORADOS POR INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE EVIDENCIARAM AS AMEAÇAS E A EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) SOB A AMEAÇA DE MORTE E DANO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E SEUS FAMILIARES. UTILIZAÇÃO DE TELEFONE CELULAR POR PARTE DO ACUSADO, AINDA QUE RECLUSO, PARA REALIZAR AS AMEAÇAS, CARACTERIZANDO O CRIME DE EXTORSÃO. NEGATIVA APRESENTADA PELO ACUSADO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE A AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE EXTORSÃO IRREPREENSÍVEL.

PEDIDO DE REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME.
IMPOSSIBILIDADE
.
FUNDAMENTAÇÃO ESPOSADA PELO MAGISTRADO PRIMEVO APTA A ENSEJAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA REFERIDA VETORIAL. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE.

SANÇÃO CONTIDA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL EM TESTILHA. REPRIMENDA PECUNIÁRIA QUE FOI EXPRESSAMENTE COMINADA PELO LEGISLADOR, SENDO DEFESO AO PODER JUDICIÁRIO AFASTÁ-LA EM CONCRETO.
PENAS DEFINITIVAS DO APELANTE MANTIDAS.

PLEITO DE MODIFICA
ÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO APELANTE.
NÃO CABIMENTO
. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DE CULPABILIDADE, QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. EXEGESE DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
REGIME INICIAL MANTIDO NO FECHADO
.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. EXEGESE DO ARTIGO 804 DO CPP. REAL E ATUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS QUE DEVE SER ANALISADA QUANDO ESTA OBRIGAÇÃO SE TORNAR EXIGÍVEL PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0503895-19.2018.8.05.0113
, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, figurando como
Apelante

o Réu ANTÔNIO HENRIQUE LIBERINO DOS SANTOS
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

a presente Apelação
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora